Tribunal: TJDFT
Processo: 0715236-58.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. ART. 132 E ART. 330 DO CÓDIGO PENAL. DELITO DE PERIGO PARA A VIDA E SAÚDE DE OUTREM. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. DESATENDIMENTO À ORDEM DE PARADA DE AGENTE POLICIAL. RISCO À INCOLUMIDADE PESSOAL DE AGENTES DE SEGURANÇA PÚBLICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
I – Admissibilidade.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – Caso em exame.
2. Apelação criminal interposta pelo réu contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia, condenando-o pela prática dos crimes previstos no art. 132 e 330 do Código Penal, em concurso material, à pena definitiva de 3 meses e 15 dias de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direitos, além de 10 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente no país ao tempo da ocorrência dos fatos.
3. Nas razões recursais, o réu/apelante, em síntese, pontua a fragilidade do acervo probatório apto a embasar um decreto condenatório, requerendo, assim, sua absolvição. Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena imposta, bem como a aplicação de penas alternativas que não impliquem privação de liberdade, e, por fim, a revisão da decisão que determinou o pagamento das custas processuais, considerando sua hipossuficiência econômica.
4. Sem contrarrazões.
5. Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 70905722).
III – Questões em discussão.
6. A controvérsia recursal centra-se na configuração dos delitos previstos nos arts. 132 e 330 do Código Penal.
IV – Razões de decidir.
7. O delito do art. 132 do CP consiste em “Expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente”. Ou seja, pune-se aquele que, de qualquer forma (crime de ação livre), coloca pessoa certa e determinada em perigo de dano direto, efetivo e iminente.
8. Dispõe o art. 330, do CP, que configura o crime de desobediência quando descumprida a ordem legal de funcionário público. O objeto jurídico tutelado é a Administração Pública, buscando-se assegurar o regular cumprimento da ordem emanada de funcionário público, que age em nome do Estado.
9. Na hipótese, a autoria e a materialidade de ambos os crimes restaram cabalmente demonstradas, notadamente pelo Termo Circunstanciado no 873/2023-13aDP (ID 70164622), pela Ocorrência Policial no 6.177/2023-0-13aDP (ID 70164620), bem como pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
10. Decerto, ressai do conjunto probatório que o réu/apelante, no dia 23/10/2023, consciente e voluntariamente, descumprindo ordem de parada de agentes de trânsito, ligou seu veículo e o jogou em cima deles, evadindo-se do local em seguida. Não bastasse, após o acionamento da Polícia Militar, para fins de coibição do agir desviante, em uma segunda abordagem, o réu/apelante novamente não atendeu à ordem de parada e conduziu seu automóvel em direção à testemunha policial GABRIELLA, negando-se a parar o carro.
11. Dessa maneira, patente a consumação do crime de desobediência (art. 330 do CP), dado o não atendimento a ordem legal de funcionário público, como também do delito de perigo para a vida e saúde de outrem (art. 132 do CP), expondo a incolumidade pessoal de agentes de segurança pública a efetivo risco.
12. O Superior Tribunal de justiça, no julgamento do Resp 1.859.933/SC, sob o rito dos recursos repetitivos, Tema 1060, firmou a seguinte tese: “A desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro.”.
13. Consigne-se que: “o fato de as testemunhas serem policiais envolvidos na apuração da ocorrência não macula o processo, sobretudo quando não há nenhum elemento que comprometa a credibilidade de seus depoimentos”. (Acórdão n. 881325, 20130610144960APJ, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal). Vale destacar que os atos dos policiais militares se revestem dos requisitos imanentes ao ato administrativo, como a veracidade e legitimidade (fé pública), que não foram afastadas idoneamente no particular.
14. Portanto, não há de se falar em atipicidade ou em insuficiência probatória para a condenação do réu/apelante pelos dois delitos em voga.
15. Prosseguindo, nada a prover quanto ao pedido de redimensionamento da pena, à míngua de interesse no ponto, uma vez que fixada no mínimo legal e substituída por restritiva de direitos.
16. Por derradeiro, conforme súmula 26 desta Corte Distrital, “Compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado”, motivo pelo qual deixo de enfrentar tal postulação.
V – Dispositivo.
17. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.